Tribunal: TJMT
Processo: 1004092-92.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004092-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENANN JANUARIO ANDRADE DE SOUSA - CPF: 015.788.743-00 (APELANTE), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (APELADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA PELA CONSTRUTORA – MULTA CONTRATUAL FIXADA EM FAVOR DA CONSTRUTORA PARA CASO DE INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM FAVOR DESTE – DANOS MORAIS – VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A necessidade de
inversão
da
cláusula

penal
em favor do consumidor, em caso de inadimplemento por parte do vendedor, já foi reconhecida em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 971 dos recursos repetitivos).

Constatado que o valor fixado a título de danos morais atende a razoabilidade levando em consideração as circunstâncias e consequências do fato não há falar em majoração.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004092-92-2023

APELANTE: RENAN JANUÁRIO ANDRADE DE SOUZA

APELADA: MELIN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (ALVA CONSTRUTORA).

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Renan Januário Andrade de Souza
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pelo Apelante para declarar rescindido o contrato
de compra e venda firmado entre as partes e
condenar
o requerido ao ressarcimento dos valores pagos - R$ 100.000,00 (cem mil reais) corrigido conforme parágrafo sexto da cláusula oitava do contrato a partir do desembolso nos valores (22/12/2020), e acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação
,
condenou, ainda, a Apelada
Melim Construções e Incorporações Ltda (Alva Construtora)
,

a indenizar o Requerente pelos Lucros cessantes a título de pagamento de aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel no importe de R$ 1.100,00 (
um mil e cem reais
) por mês, de março/2022 até o ajuizamento da ação, em fevereiro/2023, ou seja, 11 meses, totalizando o montante de
R$ 12.100,00
(doze mil e cem reais),

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo, pagamento de danos morais no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença, além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, face ao disposto no § 2º do art. 85 do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o caso versa sobre
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais, argumentando que

adquiriu um apartamento na planta, localizado no condomínio Vila Bela Residencial, com o objetivo de investir em aluguéis do imóvel, em virtude de ter obtido um desconto considerável junto à

Apelada no momento da aquisição do bem, caso realizasse o pagamento à vista
.

Sustenta que o imóvel foi

adquirido por R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que o seu valor, após a finalização das obras e a entrega estava avaliado em torno de R$ 220.000,00 (duzentos mil reais), o que renderia ao Apelante cerca de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais com os aluguéis.

Sustenta ter efetuado o pagamento à vista no dia 28/12/2020, tendo por certo que as obras se encerrariam em 30/08/2021, com tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da Cláusula Oitava do Contrato de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel, porém, vencido o prazo máximo de entrega

(já considerando o período de tolerância), a Apelada não cumpriu com suas obrigações

de modo que o Apelante viu-se obrigado ajuizar a demanda, sobrevindo a sentença que, apesar de ser favorável ao mesmo, no entanto, o valor dos danos morais merece reparos.

Sustenta, também, que no concernente a negativa de inversão da cláusula penal em desfavor da Apelada, também merece ser reformada a sentença recorrida.

Sustenta a possibilidade de Inversão da Cláusula Penal fixada no contrato em favor da Construtora, acrescentando que o contrato de compra e venda do imóvel firmado entre as partes prevê, na alínea “a” do Parágrafo Segundo da Cláusula Sétima, o pagamento de 8% (oito por cento) do valor atualizado do contrato, correspondente às despesas comerciais, e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de rescisão contratual promovida pela Apelada em razão de inadimplemento do Apelante

Afirma que, portanto, trata-se de

chamada cláusula penal que visa mitigar descumprimentos ou atrasos nos contratos/obrigações, sendo que apesar de não constar no contrato

tal cláusula para coibir possíveis violações contratuais praticadas pela construtora, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), admite a

inversão da cláusula penal em caso de atraso na entrega de imóvel.

Alega que Referida cláusula não tem natureza de penalidade, ela apenas resguarda o adquirente no tocante a devolução dos valores já desembolsados, e não prevê qualquer aplicação de sanção à construtora.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através do julgamento do Tema Repetitivo 971, fixou entendimento no sentido de que é possível a inversão da cláusula penal (antes estipulada somente para o comprador), em desfavor da construtora, nos casos de atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de compromisso de compra e venda, tendo firmado a seguinte tese:

Assevera que também o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), em relação ao tema, vem decidindo nos exatos termos do entendimento firmado pelo c. STJ.

Verbera que assim, a Sentença merece reforma a fim de que a penalidade prevista na Cláusula Sétima da avença firmada entre as partes (aplicação da taxa de despesas comerciais de 8% e da multa de 10% sobre o valor do contrato), seja invertida e aplicada em desfavor da Apelada no percentual total de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado do Contrato.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e acolher o pedido de inversão da cláusula penal em desfavor da Apelada, no percentual total de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado do Contrato; além de majorar os danos moras para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou, subsidiariamente, seja majorado na quantia que

o Juízo entender suficiente.

Não há contrarrazões embora a Apelada tenha sido intimada para sua apresentação.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023